Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CORBANÇA. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EMENDA À INICIAL. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO
I – A competência para processar e julgar a ação de cobrança é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do eg. STJ.
II – O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz.
III – A abusividade da cláusula de eleição de foro nos contratos firmados entre as partes não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. Mantida a competência definida no último termo firmado.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.